Tribunal: TJSP
Processo: 1009790-57.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Instalação de aplicativo após contato realizado por falsário com a autora que possibilitou a realização das transações impugnadas – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Instalação de aplicativo após contato realizado por falsário com a autora que possibilitou a realização das transações impugnadas – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira - Culpa exclusiva de terceiro - Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC - Improcedência mantida - Recurso improvido.